Tribunal: STF
Processo: RE 86835
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-11
Data de publicação: 1977-11-11

Ementa:
CORREÇÃO DA PENA, REDUZINDO-A (PAR. 1 DO ART. 593, DO C.P.PENAL).
INOCORRENCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS.
APLICAÇÃO DE PENA ACESSORIA CONSOANTE O ART. 68, II, DO CÓDIGO
PENAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.